Tribunal: TJDFT
Processo: 0701816-67.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701816-67.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVALDINA MARIA DA CONCEICAO GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo n. 0749790-86.2023.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora Agravante, por entender que não foram atendidos os requisitos para a concessão da medida. A Agravante narra que possui 52(cinquenta e dois) anos, é acometida por doença renal em estágio final; que se encontra em programa de hemodiálise 3 x por semana (terças, quinta e sábados) e necessita do transporte para realização das sessões de hemodiálise. Contudo, o pedido foi indeferido pelo juiz de primeiro grau. Ainda, a Agravante noticiou que o relatório médico acostado aos autos expressamente descreve que ela não possui condição clínica para utilização do transporte público, posto que após as sessões pode apresentar complicações como astenia, hipertensão arterial, hipotensão no final das sessões, fraqueza geral intensa, com dificuldade em deambular. Afirmou não possuir condições financeiras para custear transporte particular. Pugnou, em sede de antecipação de tutela recursal, seja determinado que o Agravado/Distrito Federal forneça transporte para submeter-se a tratamento de hemodiálise, por meio da rede pública ou particular, às expensas do ente público. No mérito, requereu o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão combatida. É o relatório. Decido. Embora não caiba ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, fixando obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação, há situações excepcionais em que a medida se faz necessária para o cumprimento da legislação e dos preceitos constitucionais. No caso em apreço, observo que restou evidenciada a situação excepcional apta a justificar a imposição do dever de fornecimento do transporte à Agravante, a fim de possibilitar a continuidade de seu tratamento. O Agravante é hipossuficiente financeiramente, nos termos da Lei, portadora de insuficiência renal crônica, em estágio final, submetendo-se a sessões de hemodiálise três vezes por semana, sendo necessário também o transporte para a concretização do tratamento. Além disso, consta do atestado médico acostado aos autos que a Agravante após as sessões de hemodiálise pode apresentar complicações como astenia, hipertensão arterial, hipotensão no final das sessões, fraqueza geral intensa, com dificuldade em deambular, o que dificulta sobremaneira a utilização do transporte coletivo. Diante de todo o exposto, friso que, a decisão que impõe ao Distrito Federal a obrigação de providenciar transporte para o tratamento de paciente acometido por doença grave, que seja comprovadamente hipossuficiente, não traduz ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera de competência do Poder Executivo. Ao contrário, a medida determinada visa impedir a manutenção da inércia da Administração Pública neste particular, além de assegurar a observância de direitos individuais presentes na Constituição Federal. A indicação de urgência da medida pleiteada é elemento fundamental para comprovação dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano, em caso da demora na realização da medida pretendida. No caso em apreço, a realização da hemodiálise é fundamental para a preservação da saúde da Agravante, pois se trata de pessoa portadora de doença renal crônica, em estágio final, que se encontra em programa de hemodiálise 3 x por semana (terças, quinta e sábados) e necessita do transporte para realização das sessões. Diante todo o exposto, presentes os requisitos dispostos no 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO a antecipação da tutela recursal pretendida a fim de determinar ao Distrito Federal que disponibilize à Agravante transporte para a locomoção de sua residência para o local onde é realizada a hemodiálise, nos dias e horários agendados para o seu tratamento, assegurando o retorno à sua residência. Comunique-se à origem. Intime-se o Agravado/Distrito Federal, pessoalmente desta decisão, de modo que possa cumpri-la, bem como para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após manifestação do Agravado retornem os autos ao Ministério Público, nos termos do art. 178, I, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de outubro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator